Tribunal: CARF
Processo: 10735.003385/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF representa mero ato de controle interno da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de planejar e organizar a atividade fiscalizatória; assim, na hipótese de eventual vício na sua emissão e execução não afeta a validade do lançamento, desde que não acarrete prejuízo à defesa do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INSS. SIMPLES. RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A Lei no 9.317, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, ao instituir o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES estabeleceu ser da competência da Receita Federal a exclusão do SIMPLES, bem com as atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e contribuições pagos no âmbito desse sistema.
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CL 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (CL) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 , também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem autorização judicial.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003385/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.796 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MERCADINHO OLIVEIRA DE TERESÓPOLIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O MPF representa mero ato de controle interno da Receita Federal do Brasil,
com o objetivo de planejar e organizar a atividade fiscalizatória; assim, na
hipótese de eventual vício na sua emissão e execução não afeta a validade do
lançamento, desde que não acarrete prejuízo à defesa do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INSS. SIMPLES. RECEITA
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A Lei no 9.317, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, ao
instituir o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES estabeleceu ser
da competência da Receita Federal a exclusão do SIMPLES, bem com as
atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e
contribuições pagos no âmbito desse sistema.
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. CL 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE)
no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o artigo 6o da Lei
Complementar (CL) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos
autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859 , também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC
105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001, que
permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem
autorização judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003385/2005-49
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).
Relatório

MERCADINHO OLIVEIRA DE TERESÓPOLIS LTDA. já qualificado nos
autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 12-18.322, proferido pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, em 20 de
fevereiro de 2008.
2.
Trata-se de auto de infração relativo ao ano-calendário 2003, em que a
fiscalização apurou omissão de receitas por depósitos bancários não escriturados e insuficiência
de recolhimento do SIMPLES devido às alterações dos percentuais sobre faturamentos mensais.
3.

Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
Trata este processo de autos de infração (folhas 161 a 215) emitidos de acordo com a
sistemática do Regime Simplificado (SIMPLES), totalizando, para o ano-calendário de
2003 R$ 419.696,52, distribuídos conforme tabela a seguir, acompanhados de multa de
ofício de 75% e de juros moratórios a serem calculados até a data do efetivo pagamento.

2 Os autos de infração foram recebidos em 28/12/2005 (fl. 178) e tiveram como
infrações lançadas: valores apurados como omissão de receitas por depósitos bancários
não escriturados e insuficiência de recolhimento do SIMPLES devido às alterações dos
percentuais sobre os faturamentos mensais.
[...]
4 Acompanham os autos de infração: o Termo de Verificação e Constatação de folhas
158 a 160, onde o Auditor Fiscal discrimina os procedimentos adotados na fiscalização,
as planilhas de folhas 123 a 156, que relacionam as operações de crédito não
comprovadas e a planilha-resumo de folha 157, com as receitas omitidas que formaram
as bases de cálculo para os autos de infração.
5 A seguir apresento um resumo do Termo de Verificação com as observações mais
importantes.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

6 A ação fiscal teve início pelo fato de o interessado, optante pelo SIMPLES, ter
apresentado, movimentação financeira e repasses de cartões de crédito, muito superiores
aos valores declarados.
7 O interessado apresentou: os livros Diário; Razão; Registro de Entrada e Registro de
Saída, os extratos de duas contas bancárias (SUDAMERIS e CEF) e os extratos dos
repasses do cartão de crédito American Express.
8 Em virtude da não escrituração e da não apresentação dos demais extratos bancários
de titularidade do interessado, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) para os bancos DO BRASIL, BRADESCO, ITAU e
TRIÂNGULO (Anexo I do processo).
9 A partir das informações prestadas pelas instituições bancárias, o interessado foi
intimado a apresentar as justificativas para a não escrituração das mesmas (fl. 81) e na
resposta juntada à folha 82 nada informa ou justifica.
10 A partir dos extratos obtidos juntos aos bancos, o Auditor Fiscal elaborou as
planilhas de folhas 84 a 117 e intimou o interessado (fl. 83) a justificar a origem dos
créditos existentes nas contas relacionadas.
11 Em sua resposta (fl. 118) o interessado não conseguiu apresentar esclarecimentos
satisfatórios e por isso foi novamente intimado (fls. 119/120) a prestar informações
claras sobre as origens dos créditos. Esta reintimação não foi atendida.
12 Em virtude de ainda constarem, nas primeiras planilhas, valores de transferências
entre contas do interessado, foram elaboradas novas planilhas excluindo tais
movimentações (fls. 123 a 156).
13 Os repasses recebidos de outras operadoras de crédito, diversas da American
Express, não foram objeto de análise específica, pois foram considerados incluídos nos
créditos efetuados nas contas bancárias.
14 Para fins de apuração da receita omitida foi elaborada a planilha-resumo de folha
157.
15 O enquadramento legal para a omissão de receita foi o seguinte:
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, §2°, 3°, §1°, alínea "a", 5°, 7°, §1°, 18, da Lei n°
9.317/96; art. 42 da Lei n°9.430/96; art. 3° da Lei n°9.732/98; arts. 186, 188, 199 e 849
do RIR/99.
16 Já o enquadramento legal para a insuficiência de recolhimento foi:
Art. 5° da Lei n° 9.317/96 c/c art. 3° da lei n°9.732/98; arts. 186 e 188 do RIR199.

4.
Em sede de impugnação a Recorrente alegou irregularidades no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF); “quebra” de sigilo bancário sem autorização judicial e
incompetência legal da Receita Federal para efetuar o lançamento de contribuições ao INSS. A
seguir a narrativa dos fatos pelo acórdão recorrido:
Do Mandado de Procedimento Fiscal.
19 A ação fiscal iniciou em 17/12/2004 e findou em 28/12/2005, ou seja, mais de um
ano após o início.
20 Ocorre que a Portaria n° 3.007/2001 expressamente determinava que o MPF seria
extinto em 120 dias após sua emissão.
21 No próprio MPF recebido pelo interessado consta que o mesmo deveria ser
executado até 05/04/2005, podendo ser prorrogado, a critério da autoridade
outorgante. Em especial, na eventualidade de qualquer ato praticado pelo
contribuinte que impeça ou dificulte o andamento do procedimento fiscal, ou sua
conclusão.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

22 Além do mais o §2° do artigo 13 da mesma Portaria determina que o Auditor Fiscal
responsável pelo procedimento fornecerá ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de
ofício praticado junto ao mesmo após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão
e Prorrogação reproduzido a partir das informações apresentadas na Internet.
23 O interessado só recebeu cópia do primeiro "Termo de Prosseguimento de Ação
Fiscal" (que em nada se assemelha ao retrocitado demonstrativo), uma semana após a
respectiva data limite para execução. Portanto, o MPF perdeu a vigência.
24 Nos termos do artigo 16 da Portaria 3.007/2001 e 6.087/2005, os atos praticados
após decurso do prazo estabelecido no MPF somente não serão nulos caso, antes da
conclusão do procedimento fiscal, houver emissão de novo MPF e se este for concluído
por Auditor Fiscal distinto do responsável pelo mandado extinto.
25 As Portarias citadas no parágrafo anterior foram emitidas pelo Secretário da Receita
Federal e, desta forma, constituem fonte formal complementar do Direito Tributário.
26 O Decreto Executivo n° 3.724/2001, determina no §2° do artigo 2°:
"O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em
ato da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3 0 e 4° deste
artigo".
27 Assim, considerando que o MPF que originou a fiscalização teve seu prazo de
existência findo sem emissão de novo MPF, o interessado espera que o auto de infração
ora contestado seja desconstituído em sua integralidade, por vício material, uma vez
que:
1°. O MPF decorre de normas legais (Portarias n° 3.007/2001 e 6.087/2005) que,
dirigindo-se aos agentes públicos para orientá-los no desempenho de suas
funções, fixam a maneira de se entender as normas jurídicas maiores.
2°. As normas jurídicas maiores que se pretendem assegurar são o Decreto
Executivo n° 3.724/2001 e a Lei Complementar n° 105/2001.
3°. O lançamento é ato administrativo vinculado, ou seja, não aceita qualquer
discricionariedade.
Quanto à-quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
28 O sigilo bancário está assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5°. No
entanto, ela admite a quebra do mesmo em duas hipóteses: mediante força investigatória
do Poder Judiciário ou das Comissões Parlamentares de Inquérito. Portanto, a quebra de
sigilo por parte da Receita Federal é inconstitucional.
Quanto ao auto de infração da contribuição para o INSS.
29 A criação da Super Receita foi feita por Medida Provisória, sempre questionada,
JAMAIS convertida em lei, tendo seu prazo de vigência encerrado em 18/11/2005, por
meio do Ato Declaratório do Congresso Nacional n°40, de 21/11/2005.
30 Assim, nenhum lançamento efetuado pela Receita Federal pode abranger as
contribuições exigidas pelo INSS.
31 Solicita, por último que os autos de infração sejam julgados improcedentes.

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

Não constitui violação do dever de sigilo, o exame pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal de extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras, no curso de
procedimento fiscal instaurado. Desnecessário se faz autorização judicial, de acordo
com a LC n° 105/2001.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Evidenciado ter sido o lançamento efetuado em bases legais, não há que se cogitar de
nulidade do lançamento efetuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MPF. PRORROGAÇÃO COMUNICADA VIA INTERNET. VALIDADE.
A partir da Portaria SRF n° 3.007/2001, a prorrogação de procedimento fiscal é efetuada
por intermédio de registro eletrônico disponível na Internet. Assim, não se exige, no
processo, a ciência expressa do sujeito passivo, mas a simples informação, via
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, do prosseguimento da ação fiscalizatória.
Constatado que o MPF-F foi sucessivamente prorrogado, conforme revela o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, não há que se cogitar de sua extinção por
decurso de prazo.
NULIDADE.
Incabível a argüição de nulidade do procedimento fiscal quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
INSS. RECEITA FEDERAL. LANÇAMENTO EFETUADO PELO ÓRGÃO
DEFINIDO POR LEI.
Conforme determinado pela Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, cabe à Receita
Federal, e não ao INSS, a obrigação de lavrar autos de infração de todos os tributos
abrangidos pelo SIMPLES e também a exclusão de oficio de contribuintes que não
se enquadrem, devidamente, neste regime.
Lançamento Procedente

6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 22.04.2008, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 20.05.2008 em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.

Trata-se de lançamento de ofício em que a autoridade fiscal apurou omissão de
receitas decorrentes de depósitos bancários não escriturados e insuficiência de recolhimento do
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

SIMPLES devido às alterações dos percentuais sobre faturamentos mensais.
9.

Inicialmente oportuno destacar o não questionamento em relação aos valores
apurados pela fiscalização.

Preliminar de nulidade do lançamento.
Vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
10.
Alega a Recorrente, em síntese, que o auto de infração deve ser desconstituído na
íntegra, por vício material, em razão de não prorrogação do MPF que originou o procedimento
fiscal.
11.
O acórdão recorrido assim se manifestou sobre a questão:
38 O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído pela Portaria SRF n° 1.265, de
22/11/1999, e atualmente regulado pela Portaria SRF n° 3.007, de 26/11/2001, consiste
em documento emitido em decorrência de normas administrativas que regulam a
execução da atividade fiscal, determinando que os procedimentos fiscais relativos aos
tributos administrados pela Receita Federal sejam levados a efeito de conformidade com
uma ordem específica, a qual pressupõe a formalização mediante Mandado de
Procedimento Fiscal.
39 O MPF constitui-se, assim, em instrumento de controle indispensável à
administração tributária e em garantia para o contribuinte, na medida em que este
poderá conferir se de fato o Auditor-Fiscal da Receita Federal - AFRF, que o esteja
fiscalizando, encontra-se no exercício legal de suas funções.
40 Enquanto instrumento de controle, o MPF se presta a possibilitar à Receita Federal
acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos AFRF, de modo a
verificar, por exemplo, se a fiscalização empreendida está sendo realizada
adequadamente, de acordo com os critérios definidos por lei e pela Administração. Se,
no curso de seus trabalhos, o AFRF percebe, em face das peculiaridades do caso
concreto, que não será possível concluir os trabalhos no tempo inicialmente previsto,
deve solicitar a sua prorrogação aos superiores hierárquicos responsáveis pela emissão
do mandado.
41 A Portaria SRF n° 3.007/2001 que rege a emissão dos Mandados de Procedimento
Fiscal, foi alterada pela Portaria SRF n° 1.432, de 23/09/2003, cujo art. 1° dispõe:
"Art.1°. 0 §1o do art. 7o e o art. 13 da Portaria SRF 3.007, de 26 de novembro
de 2001, publicada no DOU de 7/01/2002, seção 1, páginas de 12 a 15, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior, poderá ser
efetuada pela autoridade outorgante tantas vezes quantas necessárias,
observado, em cada ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos
de fiscalização, e de trinta dias, para procedimentos de diligência."
42 Esta alteração dirime qualquer possível dúvida apresentada em relação ao prazo para
prorrogação. À folha 02 deste processo está juntado o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação de MPF que sempre esteve disponível para o interessado, na página da
Receita Federal na Internet.
43 Não resta a menor dúvida de que as prorrogações do MPF-F emitido foram
legalmente efetuadas.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

44 Além do mais, conforme é citado pelo próprio interessado, em sua impugnação, a
prorrogação será concedida quando o interessado praticar ato que dificulte o andamento
dos trabalhos, que foi o caso desta fiscalização.
45 O interessado OMITIU do Auditor Fiscal a existência de várias contas bancárias e,
ainda por cima, não justificou a origem dos créditos constantes das mesmas,
dificultando, sobremaneira, a conclusão do procedimento fiscal. Este só pôde ser
encerrado após a obtenção de todos os dados necessários junto às instituições
financeiras.
46 As prorrogações deste MPF foram autorizadas pelo Delegado da DRF de Nova
Iguaçu, pois foi esta autoridade quem emitiu o MPF inicial e somente ela, ou seu
substituto designado, poderia autorizar as prorrogações.
47 Passarei, então, a analisar a hipótese de não ter havido comunicação ao contribuinte
quanto à prorrogação do prazo para encerramento dos trabalhos fiscais.
48 O § 1° do art. 13 transposto acima, da Portaria 3.007/2001 dispõe:
“§1o A prorrogação de que trata o caput far-se-á por intermédio de registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação
estará disponível na Internet, nos termos do art. 72, inciso VIII".
49 No que concerne às informações dispostas na Internet, pode-se verificá-las através
do documento de fl. 02 que retrata a página apresentada no "site" da Secretaria da
Receita Federal informando as validades de prorrogação do MPF, devidamente
registradas, e que o interessado poderia acompanhar através do seu código de acesso n°
91827299 assinalado ao final do MPF-F (fl. 01).
50 Portanto, se o interessado não acompanhou, através da Internet, os prazos de
prorrogação do seu MPF, não o fez porque não quis, e não cabe apontar qualquer
irregularidade ou ilegalidade por parte da Receita Federal, conforme visto acima. Além
do mais, o Auto de Infração foi cientificado em 28/12/2005, dentro, portanto, da
validade da última prorrogação do MPF, que era 30/01/2006.
51 Além do mais, o interessado recebeu do Auditor Fiscal, dois Termos de Prorrogação.
Portanto, tinha à sua disposição o "site" da Receita Federal na Internet para checar as
prorrogações efetuadas.
[...]
54 O Auto de Infração só seria considerado nulo na hipótese de conter elementos que
implicassem preterição do direito de defesa do interessado, ou, ainda, se ausentes os
requisitos mínimos necessários à sua feitura em boa forma, de modo a, igualmente,
impedir o exercício desse direito, em sua amplitude, o que não se afigura no caso em
tela.
55 Do exposto conclui-se que a fiscalização agiu em perfeita consonância com o artigo
142 do Código Tributário Nacional, CTN, e ainda com as normas contidas no Decreto
70.235/72, não se podendo acatar a preliminar de nulidade suscitada pelo interessado.
56 Quanto à desobediência ao Decreto Executivo n° 3.724/2001, esta não existiu, visto
que houve regular emissão do MPF (folha 01), com ciência do interessado, para que se
desse início ao procedimento de fiscalização.
57 Deste modo, VOTO pela REJEIÇÃO da preliminar argüida.

12.
Sem reparos a decisão recorrida. Ademais, a corroborar o exposto acima, restou
pacificado no âmbito deste CARF que o MPF representa mero ato de controle interno da Receita
Federal do Brasil, com o objetivo de planejar e organizar a atividade fiscalizatória; assim, na
hipótese de eventual vício na sua emissão e execução, o que não ocorreu no caso em análise, não
afeta a validade do lançamento, desde que não acarrete prejuízo à defesa do contribuinte.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

13.
Nesse sentido, elenco decisões de Turmas e da Câmara Superior deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
MPF NULIDADE.
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo
regulamentar, quando não comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte. A falta de
prorrogação do MPF no prazo correto, por si só, não configura
cerceamento do direito de defesa e não se equipara à ausência de MPF. (Acórdão CARF
no 9101-002.132, de 26.02.2015)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) consiste em mero instrumento de controle
interno, criado para a seleção e o planejamento das atividades de fiscalização da
Receita Federal. Não macula o lançamento efetuado a extensão dos efeitos
previstos no Mandado de Procedimento Fiscal porque a relação jurídica instaurada
entre a autoridade e o contribuinte não se inaugura com a expedição do MPF, mas com
a ciência do início dos procedimentos, nos termos do artigo 196 do Código
Tributário Nacional, esta sim providência essencial e inarredável para a validade
dos atos praticados durante a fiscalização. (Acórdão CARF no 1201-001.404, de
06.04.2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno relacionado
com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão,
prazo ou execução não maculam o lançamento. (Acórdão CARF no 1201-001.870, de
17.08.2017)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MPF. INOCORRÊNCIA.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento, desde que não tragam prejuízo às defesas dos contribuintes. (Acórdão
CARF no 1201-002.156, de 16.05.2018)

14.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Incompetência da Receita Federal para lançamento de contribuição ao INSS
15.
Segundo a Recorrente, a lavratura do auto de infração ocorrera à época da Medida
Provisória no 258, de 2005 - que instituiu a Receita Federal do Brasil -, cuja vigência encerrou-se
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

em 18 de novembro de 2005, conforme Ato Declaratório do Congresso Nacional n° 40 de 21 de
novembro de 2005. Assim, nos termos do art. 7o do Código Tributário Nacional (CTN)1, a
Receita Federal não teria competência para efetuar o lançamento sobre contribuições exigidas
pelo INSS.
16.
Sem razão a Recorrente.
17.
A Lei no 9.317, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, ao
instituir o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, elencou em seu art. 3o os tributos incluídos no
referido sistema, dentre eles a contribuição social para a seguridade social. Veja-se:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam a
Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994. (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 9.10.2001) (Vide Lei 10.034, de 24.10.2000) (Grifo nosso).

18.
Estabeleceu ainda o referido mandamento legal ser da competência da Receita
Federal a exclusão do SIMPLES, bem com as atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização
e tributação dos impostos e contribuições pagos no âmbito desse sistema.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)
§ 4o Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social ou de
qualquer entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal
se, no exercício de suas atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão
obrigatória do SIMPLES, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 13.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)

1 CTN. Art. 7o. Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma
pessoa jurídica de direito público a outra [...].
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

Art. 17. Competem à Secretaria da Receita Federal as atividades de arrecadação,
cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e contribuições pagos de
conformidade com o SIMPLES. (Grifo nosso).

19.
Portanto, não há falar-se em ausência de competência da Receita Federal para
lavratura de auto de infração do SIMPLES para cobrança de contribuições para a seguridade
social. Inaplicável à espécie a MP 258, de 2001, como postula a Requerente.
20.
Rejeito a preliminar de nulidade em relação à matéria.

Acesso aos dados bancários sem autorização judicial
21.
Alega a Recorrente ofensa à Carta Magna a lavratura de auto de infração, pela
Receita Federal, com base em “quebra” do sigilo bancário do contribuinte sem autorização
judicial.
22.
Extrai-se do acórdão recorrido o seguinte excerto:
34 Não há reparos a fazer quanto ao procedimento adotado pela autoridade fiscal no que
toca à obtenção dos dados de movimentação bancária, através das instituições
financeiras. O Auditor Fiscal intimou regularmente o interessado a apresentar livros
contábeis e fiscais, além dos extratos bancários de contas mantidas pela empresa. Como
o interessado apresentou e contabilizou, apenas, duas contas bancárias, foram emitidas
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para os bancos
onde o interessado tinha contas não contabilizadas e não informadas.
35 As RMF foram expedidas com fulcro no art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001 [...].
36 O referido art. 6° foi regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
que, em seu art. 3 0 disciplina as hipóteses de cabimento das requisições, nos seguintes
termos: [...]
37 Assim, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos depreende-se que não
assiste qualquer razão ao interessado quanto à inconstitucionalidade na quebra do sigilo
bancário.

23.

Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o artigo 6o da
Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos autos das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8592, também considerou
constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e
3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem
autorização judicial.
24.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da

2 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003385/2005-49

utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal3.
25.

Tendo em vista que foram observados todos os requisitos formais para obtenção
dos dados bancários da recorrente durante o procedimento fiscal, conforme consta dos autos,
correto o lançamento de oficio com base nos dados bancários obtidos pelo Fisco.
26.

Nesses termos, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.

Conclusão
27.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

3 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital